Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715910-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP AGRAVADO: EDUARDO NAVARRO PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora formulada pela executada/agravante (ID 63481286 do processo de referência). A agravante alega, em síntese, que os créditos penhorados nos autos no 0707431-27.2018.8.07 destinavam-se ao pagamento dos honorários contratuais de seu patrono naquela causa, sendo, portanto, impenhoráveis. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a intenção de utilizar o crédito penhorado para pagamento de honorários contratuais não o torna impenhorável. Além disso, o valor executado se refere a honorários sucumbenciais, que têm natureza alimentar, o que afasta a alegada impenhorabilidade do crédito que seria destinado ao patrono da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator